Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706886-33.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargado, Banco do Brasil S/A, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator